Tribunal: TJSP
Processo: 1014570-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Locação. Ação que visa a restituição de caução dada em garantia do contrato. Sentença de improcedência. Manutenção. Valores descontados da caução que foram comprovadamente utilizados na restauração do imóvel em condições análogas as da entrega a parte autora, locatária. Valor relativo a locação dos dias utilizados pra reforma que devem ser abatidos do montante. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Locação. Ação que visa a restituição de caução dada em garantia do contrato. Sentença de improcedência. Manutenção. Valores descontados da caução que foram comprovadamente utilizados na restauração do imóvel em condições análogas as da entrega a parte autora, locatária. Valor relativo a locação dos dias utilizados pra reforma que devem ser abatidos do montante. Sentença mantida. Recurso desprovido.